Tribunal: TJMT
Processo: 1020066-35.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020066-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLINIO SALLES GUAZZONE - CPF: 433.791.578-80 (ADVOGADO), TEXA DIAGNOSTICO AUTOMOTIVO DO BRASIL COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 20.446.260/0001-00 (AGRAVANTE), VECAN MECANICA DIESEL LTDA - CNPJ: 26.836.797/0001-55 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BRUNA HAYAR FUSCELLA - CPF: 407.502.108-42 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 267.458.058-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020066-35.2022.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES POR FALTA DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO EM GARANTIA
– CDC E POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020066-35.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1020066-35.2022.811.0000

Agravante:
Texa Diagnótico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.

Agravada:
Vecan Mecânica Diesel Ltda.

Relatório.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Texa Diagnóstico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.
contra decisão

do Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais e Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes por Falta de Conserto de Equipamento em Garantia
nº 1004326-67.2018.811.0003
, proposta por
Vecan Mecânica Diesel Ltda.
em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, aqui agravante, em face de
Texa Diagnóstico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em favor da autora agravada
.

Informa que a empresa Vecan, aqui agravada, ao propor a ação, alegou, em síntese, tratar de oficina mecânica que tem por objeto a realização de manutenção e consertos em geral, de veículos automotores, em especial, caminhões movidos a diesel, bem assim que teria comprado de uma outra empresa, de nome
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
, um equipamento que faz diagnósticos em caminhões, de nome
Wurth Scan Pro-Truck
(também denominado por scanner), que tem por função básica detectar, eletronicamente, avarias/problemas eletrônicos e mecânicos nos veículos.

Relata que a autora agravada narrou que o equipamento teria deixado de funcionar em abril de 2018 e ocasionado, assim, uma série de prejuízos, de ordem material e moral, bem como que teria entrado em contato com a aqui agravante,
Texa
, para consertar o equipamento, mas que oi informada “
que os estragos ocasionados no equipamento não estariam cobertos por garantia, na medida em que seriam decorrentes de fatores externos ao scanner.
”, fato que levou à propositura da ação.

Relata ainda que após a contestação e impugnação, em decisão saneadora, o juiz de origem afastou a tese da requerida agravante de sua ilegitimidade passiva e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem assim determinou a inversão do ônus da prova e imputou à requerida agravante a necessidade de demonstrar a regularidade de funcionamento do
scanner
.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por utilizar a autora o
scanner
para exercício de sua própria atividade. Também por não ser caso de hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica.

Defende ainda, a falta de requisitos para a inversão do ônus da prova, em especial, da verossimilhança, inclusive, em razão de indícios de má utilização do produto e de defeitos que lhes são exteriores.

Alternativamente, defende a limitação da eventual inversão do ônus da prova, a fim de que se esclareça qual a parte que caberia à requerida comprovar e quais fatos.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para afastar a inversão do ônus da prova. Alternativamente, para delimitar de forma específica os ônus probatórios atribuídos às partes.

Ao final, assevera o prequestionamento.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 146214655).

Sem contraminuta.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020066-35.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1020066-35.2022.811.0000

Agravante:
Texa Diagnótico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.

Agravada:
Vecan Mecânica Diesel Ltda.

Voto.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento é saber se é caso de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova em favor da autora agravada na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes por Falta de Conserto de Equipamento em Garantia
proposta por
Vecan Mecânica Diesel Ltda.
, aqui agravada,
em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, aqui agravante, em face de
Texa Diagnóstico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.
, aqui agravante
.

Cuida-se, na origem, de
Indenização por Danos Morais e Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
por Falta de Conserto de Equipamento em Garantia

proposta por
Vecan Mecânica Diesel Ltda.
em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, aqui agravante, em face de
Texa Diagnótico Automotivo do Brasil Comercial Ltda.
, aqui agravante, que tem por objeto a alegação de que a requerida agravante teria deixado de proceder com o conserto do equipamento de nome
Wurth Scan Pro-Truck
(também denominado por scanner), ainda em garantia, que a autora agravada adquiriu de uma outra empresa de nome
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
.

Trata-se a autora agravada,
Vecan Mecânica Diesel Ltda.,
de oficina mecânica que tem por objeto a realização de manutenção e consertos em geral, de veículos automotores, em especial, caminhões movidos a diesel
e que teria adquirido o aparelho para desenvolver suas atividades.

Inicialmente,
a despeito de a parte autora aqui agravada não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que, conforme pontuou a decisão impugnada, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente relação contratual.

Como cediço, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2º do CDC,
permite-se, entretanto, como tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a mitigação à aplicação da Teoria Finalista, excepcionalmente, a aplicação das normas consumeristas a determinados consumidores profissionais quando demostrada, no caso concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
.

Registra-se que o
Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Para ilustrar:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA
. POSSIBILIDADE.

(...).

4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Por outro lado, cumpre assinalar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC). À parte adversa incumbe provar aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Destaque-se, na espécie, tem-se que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, porquanto não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

E a decisão impugnada ao concluir pela possibilidade da incidência da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) consignou a orientação do Superior Tribunal de Justiça em relação à mitigação do citado finalismo, notadamente no que se tem denominado e finalismo aprofundado, em que , em determinados casos é possível equiparar a pessoa jurídica que adquire um produto ou serviço à condição de consumidora, por apresentar eventual hipossuficiência.

Veja o fragmento da decisão impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
Inicialmente, conquanto a parte autora seja pessoa jurídica, aliás, microempresa, e não seja destinatária final ou fática do serviço, o que, em tese, aparentemente, implica inaplicabilidade do artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor, é perfeitamente possível, de acordo com as particularidades do caso, especialmente de acordo com a sua hipossuficiência técnica, jurídica ou fática, a incidência da Lei 8.078/90.

Isto porque, muito embora o Superior Tribunal de Justiça adote como regra, de um lado, a
teoria finalista
, considerando, portanto, nos termos do artigo 2° do CDC, destinatário final somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica, ficando, portanto, excluído de proteção o intermediário, de outro lado, vem mitigando o citado finalismo, naquilo que denomina de
finalismo aprofundado
, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma hipossuficiência.

Outrossim, calha observar que, em que pesem às semelhanças, os conceitos de
“vulnerabilidade”
e
“hipossuficiência”
não se confundem.

A
“vulnerabilidade”
, princípio consagrado no
art. 4º, I, do CDC
[1]
, tem como premissa o fato de que
todo e qualquer consumidor
, quando em uma relação de consumo, já se encontra em uma situação de vulnerabilidade, sendo esta uma característica essencial e inerente à sua figura
[2]
, emergindo daí, por corolário, a aplicação dos direitos/garantias fundamentais ao consumidor (art. 6º, CDC) e dos correspondentes deveres ao fornecedor, gerando efeitos no plano material.

“Hipossuficiência”
, por sua vez, vem insculpida no
art. 6º, do CDC
, quando este, ao tratar dos direitos básicos do consumidor, assevera um deles consistir na “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”,
donde se conclui, por obviedade, que, ao contrário da vulnerabilidade, não se trata de presunção, devendo ser analisada in concreto, mormente
face à insuficiência de meios para a plena defesa de seus interesses em Juízo.

Nesse sentido:

"A hipossuficiência referida pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a causa ou a extensão do dano."
(STJ. REsp 1.325.487 3ª Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe: 14/09/2012).

No que tange, em específico, à chamada
hipossuficiência técnica
, pode-se traduzir pela
ausência de conhecimento específico acerca das características do próprio bem adquirido,
permitindo-se reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de desconhecimento.

Sendo assim, in casu, além de evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora, concluo ainda pela sua hipossuficiência técnica, tendo em vista a natureza da causa em exame, as características do produto em si (Wurth Scan Pro-Truck) e a disparidade de desconhecimento das partes em relação a ele, assim como a maior facilidade probatória por parte da demandada quanto ao seu escorreito funcionamento/utilização, contexto processual este de onde exsurge a necessidade da inversão postulada para que seja garantida a salutar isonomia processual nesta liça, razão pela qual
DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova
, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90.”
(grifo próprio).

E na mesma linha de raciocínio do prolator da decisão impugnada,
foi o recente (05.10.2022) pronunciamento desta e. Câmara
ao julgar a Apelação nº 1003013-16.2018.811.0086, cuja ementa se transcreve:

“
APE
LAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CDC – MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – PORTABILIDADE ANTES DE VENCIDO O PRAZO CONTRATUAL DE FIDELIDADE – MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC
.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC), à parte adversa incumbe provar aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Demonstrado que no caso foi estipulado o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses de fidelização no termo de condições do contrato e a parte demandante rescindiu antecipadamente o pacto, é devida a aplicação de multa por quebra contratual.”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em favor da autora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022